Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-10.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. FALSIDADE DOCUMENTAL OU PREENCHIMENTO ABUSIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE FEZ A ALEGAÇÃO. PROVA TÉCNICA. IMPRESCINDÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de fraude em celebração de contrato deve ser respaldada em produção de prova técnica, a qual, no caso, se mostra imprescindível; insuficientes, na espécie, as provas documentais apresentadas pela autora.

2. “(...) Uma vez alegada a ocorrência de fraude, lastreada na falsidade da assinatura aposta no contrato de crédito direto ao consumidor para financiamento de veículo, imprescindível a prova pericial grafotécnica; a qual, somente seria dispensável no caso de falsificação grosseira, o que não é o caso dos autos. Precedente. (...)” (TJ-DF 07005630220198070006 DF 0700563-02.2019.8.07.0006, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifei)

3. Recurso conhecido e não provido.